Tribunal: TJBA
Processo: 8000895-49.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000895-49.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELMA MARIA CEZAR KRUSCHEWSKY

Advogado(s)
:
JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ÍNDICES APLICÁVEIS. LEGALIDADE DA ATUALIZAÇÃO DOS SALDOS. MÁ GESTÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública federal objetivando a recomposição do saldo da conta vinculada ao PASEP, sob alegação de má gestão pelo Banco do Brasil, ausência de correção monetária adequada e aplicação de índices de juros divergentes da legislação. Sustenta a autora que os valores depositados foram atualizados com base em critérios equivocados e requer a condenação do réu à restituição das diferenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve a aplicação incorreta dos índices legais de correção monetária e juros nas contas vinculadas ao PASEP; (ii) avaliar se a autora produziu prova suficiente para demonstrar a má gestão do fundo pelo Banco do Brasil e a consequente defasagem do saldo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso satisfaz o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que impugna de forma lógica e argumentativa os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 932, III, do CPC.

4. A legislação aplicável (LC nº 26/1975, Lei nº 9.365/1996 e Resolução CMN nº 2.131/1994) estabelece como critérios de atualização monetária das contas PASEP a utilização da ORTN, posteriormente substituída pela TJLP, além de juros simples de 3% ao ano, não havendo respaldo legal para aplicação de índices inflacionários gerais como INPC e IPCA ou de juros compostos mensais.

5. A substituição dos critérios legais por índices de correção distintos, sem respaldo legislativo ou declaração de inconstitucionalidade dos parâmetros oficiais, viola o princípio da legalidade estrita e desvirtua a sistemática do programa.

6. A planilha apresentada pela parte autora utiliza parâmetros incompatíveis com a legislação específica e desconsidera redutores legais como o “fator L”, o que compromete sua confiabilidade como prova técnica idônea.

7. Inexiste relação de consumo entre a autora e o Banco do Brasil, pois a gestão do PASEP decorre de atribuição legal delegada pelo Poder Público, afastando a incidência do CDC e da inversão do ônus da prova.

8. A autora não logrou demonstrar qualquer conduta irregular do Banco do Brasil ou defasagem efetiva nos saldos, não havendo comprovação de descontos indevidos, ausência de atualização ou má gestão dos recursos.

9. A atuação judicial está limitada à aplicação da legislação vigente, sendo incabível a substituição de índices legalmente fixados por outros pretendidos pela parte, em respeito à separação dos poderes.

10. Os documentos constantes dos autos, como extratos e microfichas, confirmam a aplicação dos índices previstos na legislação específica, afastando a pretensão autoral.

11. Com fulcro no art. 85, § 11º, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal de 10% para 12%, observada a suspensão de exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000895-49.2024.8.05.0103
, em que figuram, como apelante,

TELMA MARIA CEZAR KRUSCHEWSKY
, e, como apelado
, BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)